Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI 318/92. PORTARIA SES/DF 199/2014. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam: o reconhecimento de que faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) ; a incorporação da GAB, no percentual de 10% (dez por cento) do seu vencimento padrão, em seu contracheque; a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores vencidos desde abril/2016, os quais, até a propositura da ação, alcançavam o montante de R$ 14.380,59 (quatorze mil, trezentos e oitenta reais, cinquenta e nove centavos). Sustenta que é servidora efetiva da Secretaria de Saúde do DF, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, integrante da equipe de Atenção Domiciliar, na qual exerce atividades típicas das ações básicas de saúde. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois a Portaria SES/DF n. 199/2010 elenca o serviço de atenção domiciliar entre os órgãos da Secretaria de Saúde considerados Unidades Básicas de Saúde. Argumenta que a Atenção Domiciliar (AD) é atenção básica realizada no domicílio, conforme Portaria MS 4279/2010, que trata da estruturação e organização do sistema de saúde no Brasil. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Nesse sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”. Desse modo, as atividades exercidas pela parte autora/recorrida qualificam-se como ações básicas de saúde.
III. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde reside nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente ampliada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde. Nessa esteira, cito os precedentes: Acórdão n.1021018, 07263743620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 05/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1018273, 07308618320158070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 971178, 07109981020168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Assim, comprovado que a parte recorrente exerce atividade qualificada como ação básica de saúde, faz jus à percepção da GAB, de forma que o recurso merece provimento.
V. Quanto ao valor devido, acolhe-se a planilha da parte recorrida (ID 20648086), pois em conformidade com as fichas financeiras juntadas aos autos.
VI. Recurso conhecido e provido em parte para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais e DECLARAR o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento padrão, desde abril/2016 até a implementação em seu contracheque, bem como CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 14.178,83 (quatorze mil, cento e setenta e oito reais, oitenta e três centavos), referente às parcelas pretéritas da referida gratificação. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
VII. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente vencido (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).